Tribunal: CARF
Processo: 10630.001237/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.001237/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.834 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LUCIO NAZARETH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.001237/2010-25
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001237/2010-25

Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 10), lavrada em
17/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal constatou a
entrega da Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2006, após o prazo
fixado na legislação, aplicando a respectiva multa por esta infração de atraso na entrega da
declaração, no valor de R$ 1.930,55.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/8), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Inconformado, o interessado apresentou em 01/06/2010 (envelope às fls. 30), a
impugnação de fls. 01/07, na qual, em síntese e entre outros aspectos, alega:
- inicialmente a tempestividade da impugnação e a possibilidade do seu envio
pelos Correios;
- que ao baixar o programa de DIRPF do exercício 2009, ano-calendário 2008
do site da RFB, por engano baixou incorretamente o programa de DIRPF do exercício
2008, ano-calendário 2007, e sem perceber o engano cometido, informou os
rendimentos e pagamentos efetuados no ano-calendário de 2008;
- como já havia sido entregue a Declaração de Ajuste Anual do mesmo
Exercício, o programa entendeu que se tratava de retificação das informações
prestadas em 30/04/2008;
- somente tomou conhecimento do engano cometido, ao receber a Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física n° 2008/750187164914567, no dia
05/03/2010;
- diante de tal fato, no dia 20/04/2010, efetuou a transmissão da Declaração
Anual de Ajuste do exercício de 2009, ano-calendário de 2008, no programa correto;
- ressalta que em momento algum teve a intenção de retificar a DIRPF
2008/2007 ou deixar de apresentar a DIRPF 2009/2008;
- para comprovar os fatos descritos junta os comprovantes de rendimentos
recebidos da fonte pagadora CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A, bem como as DIRPF do
exercício 2008, ano-base 2007.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-31.887 (e-fls. 47/50), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Exercício: 2009
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001237/2010-25

Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A apresentação de provas deve ser feita juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas
hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
54/63), basicamente reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a multa por atraso na entrega da declaração, no valor de R$
1.930,55.
Do Mérito
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001237/2010-25

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que a interessada ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos- de admissibilidade,
portanto dela toma-se conhecimento.
A Instrução Normativa RFB n° 918, de 10 de fevereiro de 2009, em seu artigo
5°, caput, fixou em 30 de abril de 2009 o prazo final para a apresentação da declaração
de ajuste do exercício 2009, ano-calendário 2008.
Art. 5 0 A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 2 de março a
30 de abril de 2009:
(...)
Da análise dos documentos constantes dos autos verifica-se que é plausível a
alegação do contribuinte do engano cometido ao baixar o programa do exercício de
2008, informando neste, rendimentos e pagamentos efetuados no ano-calendário de
2008, quando o correto seria a utilização do programa do exercício de 2009.
No entanto, tal equívoco cometido pelo notificado não é motivo para
exoneração da multa pelo atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício
2009, ano-calendário 2008, visto que tal entrega somente ocorreu em 20/04/2010. Por
mais que se possa admitir que possam ter sido causados por eventual confissão na
obtenção dos programas geradores das declarações no sitio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil-RFB na internet, em hipótese alguma podem ser opostos à sua
obrigação de apresentar a Declaração de Ajuste no prazo regular.
O notificado em sua defesa diz que “Como já havia sido entregue a Declaração
de Ajuste Anual do mesmo Exercício, o programa entendeu que se tratava de
retificação das informações prestadas em 30/04/2008 Destaque-se que não é o caso do
programa “entender” que se tratava de uma retificação e sim de que o sistema bloqueia
a emissão de nova declaração original para exercícios onde já conste a entrega anterior
de declaração de ajuste. Trata-se de um alerta do sistema para evitar até mesmo esse
tipo de erro por parte dos contribuintes.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001237/2010-25

Desta forma, ao tentar transmitir novamente a Declaração de Ajuste Anual
exercício 2008. ano-calendário 2007, em 30/03/2009, o programa exigiu que fosse
informado que se tratava de uma declaração retificadora, fato que por si só já chamaria
a atenção para o engano que estava sendo cometido em relação ao programa que
deveria ser utilizado para o envio da DIRPF do exercício de 2009.
Note-se, ainda, que a transmissão da retificadora ocorreu em 30/03/2009, data
em que o contribuinte, encontrando dificuldade para enviar a declaração como
original, dispunha de tempo hábil para buscar orientação junto ao órgão mais próximo
da RFB onde, sem dúvida, o erro que estava cometendo seria constatado, com a
devida orientação de modificar o PGD utilizado para o relativo ao exercício 2009.
Assim, a responsabilidade pelo atraso na entrega da Declaração de Ajuste de
2009 é exclusiva do notificado, devendo ser mantida a multa aplicada.
No que se refere ao pedido de juntada de documento em qualquer fase
processual, esclareça-se ao defendente que no âmbito do Processo Administrativo
Fiscal-PAF as provas devem ser carreadas junto com a impugnação, precluindo o
direito de apresentá-las em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas, conforme disposto no caput do art. 15 e nos §§ 4° a 6° do art.
16 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, devendo, nesse caso, haver
requerimento e comprovação da circunstância que impossibilitaram ajuntada no tempo
oportuno, pelo que o protesto genérico por provas nenhum efeito produz. Até a sessão
de julgamento em primeira instância não havia nenhum requerimento embasado
nesses dispositivos.
Do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.834 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.001237/2010-25

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital